Tribunal: STF
Processo: ARE 1584848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crimes de tráfico e associação criminosa. Alegação de violação de preceitos da Constituição da República. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido.

    1. O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.

    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.

    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.